Tribunal: TJPA
Processo: 0006942-68.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006942-68.2018.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: M M CASA DE APOIO LIRIOS DO CAMPO LTDA, GISELE DA COSTA ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO SUS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por M M Casa de Apoio Lírios do Campo Ltda-ME, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 90.016,25, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, em razão de inadimplemento contratual pela prestação de serviços assistenciais de acolhimento de pacientes do SUS, realizados com base em contrato administrativo regularmente firmado.

2.

Alegações do Município voltadas à ausência de prova da prestação dos serviços, ilegitimidade dos documentos e suposta ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Sentença mantida após reapreciação, em razão da constatação de erro material no acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a parte autora comprovou a prestação dos serviços pactuados no contrato administrativo celebrado com o Município;

(ii) a ausência de pagamento pela administração configura inadimplemento contratual capaz de justificar a condenação judicial;

(iii) houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal que impeça o reconhecimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos constantes dos autos comprovam a existência do contrato administrativo, a emissão de nota fiscal e o termo de quitação assinado por representante do Município, demonstrando a prestação dos serviços.

5. A contestação apresentada fora intempestiva, limitando a análise à prova documental produzida.

6. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Ausência de prova de que o débito reconhecido judicialmente afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a quitação emitida durante a vigência do mandato em que se celebrou a avença.

8. Tentativa de recusa do pagamento por gestão subsequente sem impugnação formal e tempestiva constitui enriquecimento sem causa por parte da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente o pedido formulado por
M M Casa de Apoio Lírios do Campo Ltda-ME,
condenando o ente público ao pagamento da quantia de R$ 90.016,25, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, em razão de inadimplemento contratual decorrente da prestação de serviços assistenciais de acolhimento de pacientes do SUS.

Sustenta o apelante, em síntese, que não restou comprovada nos autos a prestação dos serviços alegados pela autora, tampouco a liquidez e certeza do crédito.

Argumenta, ainda, que os documentos apresentados não teriam sido ratificados pela atual gestão municipal, o que inviabilizaria o reconhecimento da dívida. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em julgamento no plenário virtual, o
Acórdão nº 25301750
, julgou procedente o recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

A apelada
M M Casa de Apoio Lírios do Campo Ltda-ME
, interpôs embargos de declaração,
contra Acórdão de ID nº 25301750, alegando erro material, pois o acórdão recorrido, consignou de forma equivocada que o recurso de apelação teria sido interposto pela própria MM CASA DE APOIO contra a sentença de extinção por abandono (ID nº 9399255), reproduzindo, por equívoco, fundamentos de julgamento anterior (ID nº 10806845).

Diante do erro material, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício interno, uma vez que, em verdade, o recurso apreciado fora interposto pelo Município de Tucuruí contra a sentença de mérito (ID nº 110724954). Requereu, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o erro material e ajustar a fundamentação do julgado às razões efetivamente devolvidas em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, examinando os autos, verifica-se que a alegação da embargante procede. Há evidente contradição entre a narrativa do acórdão recorrido e a realidade processual, pois o recurso julgado não tratava de abandono processual, tampouco foi interposto pela empresa, mas sim pelo Município. Trata-se, portanto, de típico
erro material
, pois embora trata-se das mesmas partes, o teor do acórdão não coincidia com a matéria tratada no recurso do Município, portanto, suscetível de correção por esta via, a fim de restabelecer a fidedignidade do acórdão ao contexto processual.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com a consequente anulação do
Acórdão de ID nº 25301750
e novo julgamento, para análise do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tucuruí (Id nº 20049164), que com base no princípio da celeridade e economia processual, passo a fazê-lo.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por M M CASA DE APOIO LÍRIOS DO CAMPO LTDA – ME, condenando o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ao pagamento de R$ 90.016,25 (noventa mil, dezesseis reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente desde a propositura da ação e com juros moratórios a partir da citação.

Em breve síntese, na inicial, a empresa autora/apelada alegou que firmou contrato administrativo com o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, com base em procedimento licitatório, para prestação de serviços de hospedagem, acolhimento e alimentação de pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, regularmente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde à capital do Estado. Sustentou ter prestado os serviços pactuados até o fim do contrato, mas sem receber o correspondente pagamento.

O Município, apresentou contestação intempestiva. (Id nº 9399254)

A sentença de primeiro grau reconheceu a validade dos documentos e a verossimilhança das alegações da parte autora, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 90.016,25 (noventa mil, dezesseis reais e vinte e cinco centavos), concernente à contraprestação por serviços prestados no âmbito do contrato administrativo.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs apelação, reiterando os argumentos de ilegitimidade dos documentos, ausência de prova da dívida e impossibilidade de reconhecimento judicial do débito por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Da análise detida dos autos, não vislumbro motivos para reforma da sentença, que se mostra rigorosamente alinhada ao conjunto probatório dos autos, fazendo a correta distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A empresa autora/apelada, juntou aos autos documentos que demonstram a relação contratual (Id nº 9399250 - Páginas 12 a 25) e a nota fiscal emitida e termo de quitação emitido pelo próprio ente público contratante, evidenciando de forma clara a efetiva prestação dos serviços.

Posteriormente, verifica-se que as alegações do apelante acerca da inexistência de dotação orçamentária, ausência de liquidez do crédito ou vícios nos documentos não se sustentam diante da ausência de prova pericial ou administrativa idônea que pudesse infirmar a veracidade dos documentos emitidos durante a gestão anterior e aceitos sem qualquer ressalva à época da execução dos serviços, conforme termo de aceite.

Assim, não se desincumbiu o Município apelante do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.]

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. -
Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (
TJ-MG
- AC: 10000210774766001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMUNERAR OS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS DA PROVA.
1. Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à parte ré os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, incisos I e II do CPC/15 . 2. Em pleito de cobrança, caberá ao requerente fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo plenamente crível a apresentação de notas fiscais relativas aos serviços prestados. 3. Em sede de ação de cobrança de dívida contra município decorrente de prestação de serviço, não há que se falar em improcedência do pedido, se o serviço prestado encontra-se comprovado nos autos, mormente por nota fiscal, além de expressamente admitido pela municipalidade . 4. Em casos tais, o ônus da prova incumbe ao réu, que deverá mostrar a existência de fatos que possuem a aptidão de fazer cessar a relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu. 5. O conjunto de documentos formado pela nota fiscal desacompanhado do respectivo comprovante de entrega devidamente assinado, serve como prova legal para amparar ação de cobrança . 6. Desta feita, não refutada a prova relativa à prestação dos serviços pelo autor, e ante a inaptidão dos argumentos apresentados pelo réu, a condenação ao pagamento reclamado na exordial é medida que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(
TJ-GO
– Apelação / Reexame Necessário 00991764420178090158, Relator.: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/03/2019)

Por fim, no que concerne à suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, não há nos autos qualquer demonstração cabal de que a obrigação reconhecida judicialmente padeça dos vícios. Ao contrário, os documentos de quitação, emitidos ainda no curso do mandato em que se celebrou a avença, conferem legalidade à pretensão da parte autora.

No tocante à insurgência do apelante contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não lhe assiste razão.

Inicialmente, é necessário recordar que a sentença de primeiro grau reconheceu a procedência integral do pedido formulado pela parte autora, portanto, inexiste qualquer pedido da inicial que tenha sido julgado improcedente, restando, portanto, configurada a sucumbência exclusiva do Município.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa, não havendo espaço para exclusão da verba honorária quando a parte restou integralmente vencida e o valor da condenação é líquido.

Por fim, relembre-se que os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontram-se em patamar moderado, dentro dos parâmetros legais e em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo adequados à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte autora, inclusive em razão da resistência injustificada apresentada pelo ente municipal.

Assim, não merece guarida a insurgência recursal quanto aos honorários aplicados em sentença.

Dessa forma, não subsiste razão jurídica para provimento do apelo, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a obrigação do Município de pagar por serviços devidamente prestados e não impugnados oportunamente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados em sentença em 1% (um por cento), nos termos do §11 do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025